Tribunal: TJMT
Processo: 1007641-69.2019.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007641-69.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVINA APARECIDA DE CARVALHO - CPF: 565.516.579-15 (EMBARGANTE), JEAN CARLOS DE CARVALHO - CPF: 020.427.929-18 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS –
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FUNDAMENTAÇÃO QUE APRESENTA VALOR DIVERGENTE DAQUELE FIXADO PELO SENTENCIANTE, O QUAL FOI MANTIDO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – ERRO MATERIAL IDENTIFICADO NA FUNDAMENTAÇÃO – CORREÇÃO -
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar da fundamentação que a indenização arbitrada em primeira instância foi no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por Alvina Aparecida de Carvalho, com o fito de aclarar o acórdão proferido por esta Colenda Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação apresentado pela ora embargada (ID 53208458).

Nas razões recursais, a embargante aduz que o acórdão contém erro material, tendo em vista que constou na fundamentação do voto condutor do aresto que a indenização arbitrada em primeira instância foi no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quando na verdade foi estipulada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 53830480).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No respectivo caso, a embargante aduz que o acórdão contém erro material, tendo em vista que constou na fundamentação do voto condutor do aresto que a indenização arbitrada em primeira instância foi no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quando na verdade foi estipulada em R$ 8.000,00 (oito mil reais) (ID 53830480).

Razão assiste à embargante, vez que o voto fez constar, na fundamentação,
quantum
indenizatório distinto daquele discriminado na sentença, devendo prevalecer aquele que consta deste último, ou seja, que a indenização arbitrada em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está aquém daquela usualmente fixada por essa Câmara (R$ 10.000,00), em casos análogos, não havendo que se falar, portanto, em sua redução.

Logo, identificado o erro material apontado, deve-se fazer constar da fundamentação que a indenização arbitrada em primeira instância foi no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Pelo exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração sem efeitos infringentes, apenas para aclarar que a indenização arbitrada pelo Julgador de origem deu-se em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020